Tribunal: TJES
Processo: 5019067-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019067-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: G. F. A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA. CANABIDIOL SEM REGISTRO NA ANVISA. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude, que, nos autos de ação cautelar ajuizada por G. F. A., deferiu tutela antecipada para determinar o fornecimento do medicamento Canabidiol FarmaUSA 200mg/ml – 0,5ml à menor diagnosticada com Síndrome de Lennox-Gastaut e Paralisia Cerebral. O agravante alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação, incompetência da Justiça Estadual e ausência dos requisitos legais para o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da decisão, diante dos precedentes vinculantes dos Temas 6 e 1234 do STF e da Súmula Vinculante 60; (ii) estabelecer se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a ação, diante da ausência de registro do medicamento na ANVISA; (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos legais para o fornecimento do medicamento não registrado, mas com importação autorizada pela ANVISA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, abordando os elementos técnicos do caso concreto, bem como os requisitos definidos pelo STF no Tema 1234.

4. A competência da Justiça Estadual é mantida, nos termos da modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 1234 do STF, pois a ação foi ajuizada em 15.12.2023, data anterior à publicação da ata de julgamento (19.09.2024), sendo inaplicável a regra de deslocamento para a Justiça Federal.

5. O direito à saúde da criança é garantido constitucionalmente (CF/1988, art. 196) e sua proteção justifica o deferimento de tutela antecipada, conforme art. 300 do CPC e art. 11 do ECA, sobretudo diante do quadro clínico grave e da demonstração da necessidade do medicamento.

6. Estão presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo STJ no Tema 106: laudo médico circunstanciado, ineficácia de medicamentos fornecidos pelo SUS, e comprovação de hipossuficiência econômica.

7. Preenche-se também a excepcionalidade prevista pelo STF no Tema 1161, pois o medicamento, embora sem registro na ANVISA, tem sua importação autorizada, sendo comprovadas a imprescindibilidade do tratamento, a inexistência de substituto terapêutico no SUS e a insuficiência financeira da família.

8. A nota técnica acostada aos autos, bem como o relatório médico da pediatra responsável, confirmam a segurança, eficácia e a indicação terapêutica do canabidiol para o caso específico, atendendo aos critérios de Medicina Baseada em Evidências exigidos pela jurisprudência do STF (STA 175-AgR) e pela Recomendação CNJ nº 146/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão judicial que defere fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA, mas com importação autorizada, deve apresentar fundamentação específica, observando os precedentes vinculantes e os requisitos legais aplicáveis.

2. É competente a Justiça Estadual para julgar ação ajuizada antes da modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 1234 do STF.

3. O fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada, é possível, desde que comprovadas a necessidade clínica, a inexistência de alternativa terapêutica no SUS e a hipossuficiência do paciente.

4. A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, podendo o cumprimento ser direcionado conforme as regras administrativas de repartição de competências.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 93, IX; 196; CPC, arts. 300, 489, §1º, VI, 927, §1º; ECA, arts. 11, §1º e §2º, 213 e 214.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1234, Plenário, j. 18.09.2024; STF, Tema 1161, Plenário, j. 26.05.2023; STF, Tema 793, Plenário, j. 23.09.2016; STJ, Tema 106, Primeira Seção, j. 25.04.2018; STF, STA 175-AgR, Rel. Min. Presidente, j. 11.09.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019067-27.2024.8.08.0000

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: G. F. A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude, nos autos da ação originária
cautelar de fornecimento de medicamento
, ajuizada por
G. F. A.
, que deferiu liminarmente o pedido de fornecimento do produto Canabidiol FarmaUSA 200mg/ml – 0,5ml.

Sem delongas, já adianto que deve ser mantida irretocável a decisão agravada.

Pois bem
, de início, importa consignar que no Tema nº 1234, o Excelso Supremo Tribunal Federal definiu todas as regras aplicáveis nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, padronizados ou não no Sistema Único de Saúde – SUS.

Assim, a uma primeira análise, o julgador deve definir se o medicamento pleiteado na ação é
incorporado
ou
não incorporado
na política pública do SUS, já que as regras são
distintas
.

Ademais, para os fármacos
não incorporados
, deve ser aplicada a
modulação dos efeitos
da decisão segundo a qual unicamente o deslocamento da competência deve ser imposto aos processos que forem ajuizados
após
a publicação do resultado de mérito no Diário de Justiça (
Ata de julgamento publicada em 19/09/2024
).

Na hipótese, que o medicamento pleiteado
não
consta da lista de padronizados no Sistema Único de Saúde.

Desta feita, considerando que a ação foi protocolada em 15.12.2023,
aplica-se a modulação dos efeitos
, de modo que
deve ser mantida a competência da Justiça Estadual,
independentemente dos parâmetros sobre competência fixados no julgamento definitivo do Tema nº 1234, do STF.

Seguindo no exame das razões recursais, para melhor compreensão da controvérsia apresentada, interessante trazer à baila trechos da decisão
recorrida:

[...] No caso em apreço, relacionado ao direito à saúde, denota-se a legitimidade dos requeridos para o cumprimento da obrigação, pois, conforme já se sedimentou em sede doutrinária e jurisprudencial, notadamente no STF, a obrigação de garantir a saúde é solidária entre os entes políticos, podendo os indivíduos demandarem contra um destes isoladamente ou contra todos.

Também se encontra presente o interesse de agir da parte requerente, diante da existência de guia de encaminhamento médico acostado nos autos e da reiterada contumácia dos Entes Públicos em atender aos anseios da população. Como cediço, o acesso ao Judiciário não prescinde do esgotamento da via administrativa (princípio do livre acesso à justiça).

Além disso, a saúde é direito público subjetivo fundamental, diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e, assim, passível de ser exigido do Estado a qualquer momento, independente da existência de regulamentação infraconstitucional ou do paciente ter que se submeter a prévio procedimento burocrático.

Importante asseverar, ainda, que a saúde é um direito assegurado a todos pela Constituição Federal, em seu art. 196, cabendo ao Estado oferecer os meios necessários para a sua garantia, sendo este o fundamento que viabiliza a possibilidade jurídica do pedido.

Assim, tanto o STF como o STJ já se pronunciaram no sentido de que o direito social à saúde é imperativo, incluindo-se neste o dever de fornecimento gratuito de medicamento, exames, consultas médicas, prescritos por profissional médico à pessoa hipossuficiente, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, Com a fixação da tese, a Corte reafirmou sua jurisprudência sobre o tema (Tema 793) senão vejamos:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Somado a isto, é pacífico que a tutela antecipatória tem por finalidade adiantar os efeitos da tutela de mérito de modo a permitir sua imediata execução, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Nos termos do art. 11, §1º e §2º do Ecriad, cabe ao poder público o fornecimento de medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para atender as necessidades gerais de crianças e adolescentes.

Observo que o caso em análise não encontra óbice quanto ao deferimento de tutela antecipatória, uma vez que a saúde de criança e adolescente deve ser privilegiada. Entendo, então, que basta o preenchimento dos requisitos ensejadores à concessão de antecipação dos efeitos da tutela. Passo então a analisar a presença desses requisitos.

Por meio do documento médico juntado, observo que está demonstrada a necessidade do deferimento do pleiteado na forma requerida, para avaliação adequada dos procedimentos nos quais deve se submeter, conforme já previamente prescrito pela médica Pediatra RAFAELA RODRIGUES COPPO - CRM/ES 10928 / RQE 7883, do Hospital infantil N. S. da Gloria SESA / ES.

Saliento, ainda, que o fato a parte requerente ter que aguardar para solucionar a enfermidade que lhe acomete, sem resposta eficaz dos poderes públicos, justifica, por si só, a urgência da medida.

A partir do fornecimento requerido, será possível o tratamento mais adequado para manutenção de sua saúde. Portanto, a prova inequívoca e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação encontram-se presentes e comprovados.

Não vislumbro, a teor do disposto no §3º, do art. 300 do CPC falar-se em irreversibilidade do provimento, pois não é o caso. Nenhum prejuízo de ordem econômico-financeira que possa vir a ser suportado pelos Requeridos é relevante perto dos danos que podem ser ocasionados ao menor, podendo inclusive agravar ainda mais seu delicado estado de saúde caso não seja diagnosticado corretamente.

Assim, entendo presentes os requisitos para a concessão antecipada dos efeitos da tutela.

Não excluo a responsabilização solidária a que é submetido o MUNICÍPIO DE VILA VELHA (art. 23, II, da Constituição Federal) no que concerne às demandas de saúde, mas tão somente determino que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO cumpra inicialmente esta determinação, porque é sabidamente de competência estadual. É assim a orientação do C. Conselho Nacional de Justiça, que em seus Enunciados 8 e 60 indica a objetividade do ente estatal no cumprimento de determinações judiciais em demandas de saúde.

Enunciado nº 8 do CNJ. Nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas, quando possível, as regras administrativas de repartição de competência entre os gestores.

Enunciado nº 60 do CNJ. A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Embora reconhecida a responsabilidade solidária dos requeridos, fica a obrigação ora imposta direcionada ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em observância ao tema 793 do STF. Contudo, caso haja descumprimento por parte deste, deverá o MUNICÍPIO DE VILA VELHA cumprir a obrigação e, caso queira, ingressar com a ação cabível contra o estado para reaver o valor que for despendido.

Ante todo o exposto, com amparo no art. 300, caput CPC, DEFIRO a tutela antecipada requerida, e DETERMINO ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que forneça a GIULIANNA FEDERICI ALVES, nascida em 28/08/2012, o insumo requerido quer seja Canabidiol FarmaUSA 200mg/ml – 0,5ml duas vezes ao dia, totalizando 12 frascos de 30ml ao ano, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma requerida na exordial e prescrita no receituário médico anexo.

Na hipótese de não cumprimento destas determinações, fixo a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 297, do CPC, sem prejuízo da adoção de outras medidas de cunho criminal, administrativo, cível e processual, voltadas à efetivação da ordem. Desde já determinando nos termos dos art. 213 e 214 do Ecriad, sendo o caso da aplicação da multa por descumprimento, sejam remetidos ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vila Velha - COMCAVV.(...)”

Quanto ao direito sustentado pela parte agravada, relativamente ao fornecimento do medicamento pleiteado, necessário destacar as teses dispostas sobre a Atuação do Poder Judiciário no item 4.2 do
Resumo dos Fluxos aprovados na Comissão Especial
do acordo homologado no Tema nº 1234, STF:

Atuação do Poder Judiciário nos itens 4.2, 4.3 e 4.4:

Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC):

(i)
o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento na via administrativa; no exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS;

(ii)
a análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

(iii)
tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, devendo juntar laudo fundamentado e circunstanciado descrevendo o tratamento realizado (constar cada medicamento utilizado, posologia e tempo de uso).

(iv)
conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, unicamente com base em ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

(v)
caso seja apontada dificuldade operacional de aquisição, o(a) juiz(a) deverá determinar diretamente ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo que suportou o ônus de fornecimento nos autos, seguindo o art. 11, § 2º, da Recomendação CNJ nº 146/2023, com possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento em face do terceiro, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.

Em qualquer situação, eventuais discussões sobre o preço do medicamento, a cargo dos distribuidores, fornecedores, fabricantes e representantes, não podem servir de empecilhos para o fornecimento do fármaco ao jurisdicionado.

(vi)
nessa situação anterior, o(a) magistrado(a) deverá determinar que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação CNJ nº 146/2023. Sob nenhuma hipótese poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG.

(vii) caso haja impossibilidade de fornecimento em face do ente público originalmente responsável, o(a) juiz(a) poderá redirecionar aos demais entes que compõem o polo passivo.

(viii) inexistindo ressarcimento administrativo e comprovada a responsabilidade da União, o magistrado deverá, a critério do ente federativo que cumpriu a determinação judicial, nos próprios autos determinar que a União, por intermédio do FNS, realize o repasse fundo a fundo ou o depósito em conta judicial, nos termos do art. 17 da Recomendação CNJ nº 146/2023.

(ix) no caso de a União custear a obrigação dos outros entes federados, será determinado o ressarcimento na forma pactuada nos acordos extrajudiciais.

E na hipótese ora em análise, para o caso específico da infante a qual foi diagnosticada com a Síndrome de Lennox Gastaut (CID G40.4) e Paralisia Cerebral (CID G80.9) com crises de difícil controle e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, o que levou a necessitar de acompanhamento médico desde os primeiros anos de vida, consta Nota Técnica 213649 acostada aos autos de origem (id 42468589), concluindo favoravelmente acerca do fornecimento do medicamento, confira-se:

Tecnologia: Canabidiol Farma-Usa 200mg/mL

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de Síndrome de Lennox-Gastaut (SLG), conforme relatórios acostados.

CONSIDERANDO-SE que o paciente está em esquema de politerapia, tendo já feito uso de algumas drogas de primeira e de segunda linha, disponíveis pelo SUS, segundo relatório e que são mais adequadas para a SLG.

CONSIDERANDO-SE que se trata de uma encefalopatia epiléptica de difícil controle medicamentoso, não responsiva aos medicamentos utilizados.

CONSIDERANDO-SE a evidência do uso de canabidiol na SLG, especialmente em situações de crises de drop attacks.

CONCLUI-SE que há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação da medicação pleiteada no presente caso.

Há evidências científicas? Sim

C
onvém salientar que por meio da Resolução - RDC nº 335/2020, posteriormente alterada pela Resolução - RDC nº 570/ 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA definiu os critérios e os procedimentos para a importação de produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde.

Ao tratar de hipóteses como esta o Colendo STJ firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que cabe ao poder público a obrigação de fornecer medicamentos não incluídos nos atos normativos do SUS, mas desde que presentes 3 (três) condições cumulativas, a saber: i) laudo médico detalhado que comprove a necessidade do medicamento solicitado e a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento da doença em questão; ii) que o paciente demonstre não ter condições financeiras de arcar com o custo do medicamento e; iii) o medicamento deve ter registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Vale citar a redação do tema em questão:

TEMA 106
: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Complementando esta ideia, o Excelso Supremo Tribunal Federal editou o Tema com Repercussão Geral nº 1161, no qual, ao tratar justamente da possibilidade de fornecimento gratuito de medicamento à base de canabidiol, restou estabelecido que, em casos excepcionais, a Administração Pública deve fornecer medicamentos que não possuem registro na ANVISA, mas cuja importação é autorizada pela agência, mas desde que comprovada: i) a incapacidade financeira do paciente; ii) a necessidade clínica do tratamento e; iii) a inexistência de um medicamento similar disponível nas listas oficiais do SUS.

Cito o teor do tema em questão:

TEMA 1161
: Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

No caso, até prova em contrário, o laudo médico carreado ao feito e o parecer técnico do NAT demonstram a necessidade do uso do canabidiol para o tratamento da doença, especialmente após o insucesso de outras formas de tratamento medicamentoso, como também os resultados positivos obtidos após o uso do fármaco à base de Canabidiol.

Além disso, ao menos neste instante, a incapacidade financeira restou evidenciada, eis que carreada prova de que a família vem se mantendo mediante o recebimento de auxílio governamental.

De mais a mais, o direito à saúde pleiteado pelo recorrido é um direito previsto na órbita constitucional (Art. 196, da CF/88), o qual compreende o fornecimento de medicamentos e tratamento específico a quem deles necessita, sendo seu implemento, portanto, uma responsabilidade do tipo solidária dos entes públicos, dentre eles, o Estado.

Dessa forma, analisando todo o cenário delineado nestes autos, não é possível vislumbrar, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, acerca da presença dos elementos aptos a justificar a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual 05-09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim